Tribunal: TJSP
Processo: 1006069-23.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença de procedência. Ré que assume a inadimplência. Serviços supostamente não prestados por suspensão da prestação pela autora. Autora, contudo, que comprova a prestação. Pagamento, portanto, integralmente devido. Recurso desprovido.